Tribunal: TJBA
Processo: 8008269-79.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008269-79.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVANA FERNANDES SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA E ABANDONO FAMILIAR. ADOLESCENTE COM AUTISMO SEVERO E DÉFICIT INTELECTUAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PARENTAIS. HISTÓRICO DE OUTROS FILHOS AFASTADOS POR NEGLIGÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ART. 1.638, INCS. II E IV, DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 22 E 24 DO ECA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Apelação interposta por SILVANA FERNANDES SANTANA contra sentença de destituição do poder familiar proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Infância e Juventude de Teixeira de Freitas, nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar n.º 8008269-79.2023.8.05.0256, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em razão da negligência no cuidado de seu filho, Riquelme, diagnosticado com autismo severo e deficiência intelectual grave. II. Questão em discussão: 2. A legalidade da destituição do poder familiar, frente às alegações de que a negligência da genitora decorreu exclusivamente da sua vulnerabilidade socioeconômica, considerando-se os deveres parentais, o histórico familiar e a ausência de comprometimento com o bem-estar do filho. III. Razões de decidir: 3. Embora se reconheça que a apelante vivencie dificuldades financeiras, o art. 23 do ECA veda a perda do poder familiar exclusivamente por falta de recursos materiais. Contudo, o que se verifica no caso é que a negligência da mãe não se limita ao aspecto financeiro, mas decorre de uma atitude de desinteresse e descomprometimento com as necessidades do filho, o que não pode ser justificado unicamente pela sua situação socioeconômica. 4. A destituição do poder familiar não constitui uma sanção ou pena, mas sim uma medida de proteção prevista no ordenamento jurídico brasileiro, em conformidade com os arts. 22 e 24 do ECA, que estabelece que, nos casos de negligência, abandono ou descumprimento injustificado dos deveres de guarda, educação e assistência à saúde, é necessária a intervenção judicial para garantir o bem-estar do menor. IV. Dispositivo e tese: Conhecido e negado provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: A perda do poder familiar, prevista no art. 1.638, incs. II e IV, do Código Civil e nos arts. 22 e 24 do ECA, não pode ser justificada unicamente por vulnerabilidade socioeconômica, quando restar comprovada a negligência grave e a ausência de comprometimento da genitora com os cuidados essenciais à saúde, educação e bem-estar do menor, sendo a medida necessária para assegurar o melhor interesse da criança e do adolescente. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.638, II e IV; ECA, arts. 22 e 24. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível: 51300034820208130024, Relator: Des. Moreira Diniz. Julgamento: 21/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4.ª Câmara Cível Especializada, Publicação: 25/11/2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8008269-79.2023.8.05.0256, em que figuram como parte Apelante SILVANA FERNANDES SANTANA e Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG27 Procurador(a) de Justiça